Tribunal: STF
Processo: AI 787346
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A TERCEIROS. REVOGAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 210/2002 DA SRF. 



    1. O princípio constitucional da não-cumulatividade tem como finalidade essencial a proteção do consumidor final, evitando que este venha a suportar carga tributária excessiva, decorrente da incidência cumulativa de IPI, nas operações que envolvem o processo de industrialização.



    2. O contribuinte tem direito de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, a fim de que o benefício possa ser efetivamente refletido no preço final do produto oferecido ao consumo.



    3. Tendo esta 1ª Seção reformulado o entendimento ao qual havia me curvado, retomo meu posicionamento anterior, entendendo ser devida a correção monetária dos créditos de IPI.



    4. Na dicção do artigo 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 104/01, vigente em 11/01/2001, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.



    5. A possibilidade de transferência de créditos a terceiros, referentes a tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal, foi expressamente revogada pela IN 210/2002” (fl. 10, vol. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República.



    Sustenta que “o reconhecimento de crédito pela aquisição de insumos não-tributados ou sujeitos à alíquota zero – diversamente do que ocorre com os isentos – é contrário ao disposto no art. 153, § 3º, inciso II do texto constitucional” (fl. 2, vol. 10).



    Argumenta “que, na hipótese de não-tributação, a aquisição de matéria-prima ou insumo não configure crédito de IPI para a operação posterior, quando só então irá incidir o tributo e gerar a obrigatoriedade de recolhimento” (sic, fl. 5, vol. 10). 



    Assevera inexistir “previsão legal ou constitucional para a indexação dos créditos fiscais do IPI, apenas existe o direito à manutenção de crédito para posterior aproveitamento em outro momento” (fl. 10, vol. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, quanto à atualização monetária do crédito escritural do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-3, vol. 12).



    No agravo, a agravante alega que “essa discussão acerca do creditamento de IPI pela aquisição de insumos não-tributados e sujeitos à alíquota zero ainda não foi resolvida pelo STF” (fl. 3, vol. 6).



    Ressalta que, quanto à atualização monetária dos créditos escriturais, “o exame desta será consequência lógica do entendimento a ser manifestado por esse E. STF acerca da viabilidade, ou não, do reconhecimento de créditos decorrentes da aquisição de insumos não-tributados ou sujeitos à alíquota zero” (fl. 5, vol. 6).



    Pede “o provimento do presente agravo, para que seja admitido e processado o recurso extraordinário, a fim de que seja restabelecido o sentido do art. 153, § 3º, inciso II, em consonância com o art. 150, § 6º, ambos da CRFB/88 – declarando ser inviável o reconhecimento de créditos na aquisição de insumos não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, bem como para que seja emitido pronunciamento quanto à possibilidade de corrigir monetariamente os créditos escriturais de IPI, na hipótese de que o direito a estes resulte reconhecido” (fl. 6, vol. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Adotado esse raciocínio, segundo o qual o princípio da não-cumulatividade visa à proteção do consumo, deve ser assegurado o direito de utilização dos créditos - que, por óbvio, se presumem, em face da ausência de recolhimento efetivo de dinheiro aos cofres públicos – de IPI relativos à aquisição de matéria-prima isenta, não-tributada ou sujeita à alíquota zero. Do contrário, o benefício concedido atingiria tão somente um dos elos da cadeia produtiva, ‘pulverizando-se’ nas operações seguintes sem alcançar o consumidor, desviando-se assim, dos objetivos traçados pela Constituição Federal. (…) Veja-se, ainda, que a vedação contida no art. 155, § 2º, inc. II, alínea ‘a’, da Constituição Federal aplica-se tão somente ao ICMS, atribuído aos estados. Não prevalece a tese no sentido de que a vedação constitucional ao crédito alcançaria também o IPI. (…) Assim, sendo pacífico o entendimento desta Corte, quanto a possibilidade de aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos tributados, utilizados na industrialização de produtos não-tributados, ou sujeitos à alíquota zero, impõem-se o reconhecimento de que tais créditos, que anteriormente ao advento do artigo 11 da Lei n. 9.779/99, não puderam ser utilizados por força das disposições contidas no Decreto 87.981/82 (RIPI/82) e no Decreto 2.637/98 (RIPI/98), e não mais se tratando de créditos escriturais, devem ser atualizados monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Poder Tributante, e de macular o próprio princípio da não-cumulatividade. Idêntico tratamento deve incidir na hipótese dos autos, ou seja, no creditamento dos valores de IPI relativos a insumos e matérias-primas isentas, não-tributadas ou com alíquota zero” (fls. 2-7, vol. 8).



    6. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia em questão e, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 398.365 (Tema 844), Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência no sentido da impossibilidade de conferir-se crédito tributário aos contribuintes adquirentes de matéria-prima e insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 22.9.2015). 



     Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.306.385-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 398.365 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 844), no sentido de que “o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero”. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.085.803-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1257446-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 926.736-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há direito a crédito de IPI em relação à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 783.958-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.5.2014).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE n. 474.111, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.9.2019; RE n. 466.560, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.2.2019; e RE n. 613.043, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.9.2016.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para admitir e dar provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar o direito do contribuinte ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora